Tribunal: TJBA
Processo: 8010409-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010409-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: FRANCISCA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CAROLINE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova oral, consistente na oitiva da parte autora, em ação cujo objeto é a apuração de suposto saque indevido em conta corrente bancária. Sustenta-se cerceamento de defesa, diante da relevância da prova requerida para o esclarecimento dos fatos controvertidos, e a urgência do provimento recursal, à luz da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova, à luz da teoria da taxatividade mitigada; (ii) determinar se o indeferimento do pedido de oitiva da parte autora configura cerceamento de defesa, a ensejar a reforma da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se ao caso a teoria da taxatividade mitigada, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 988 do STJ, segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC admite exceções quando evidenciada urgência, como a inutilidade do julgamento apenas em sede de Apelação.

4- Verifica-se a urgência no caso concreto, pois eventual necessidade futura da prova implicará a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com prejuízo à razoável duração do processo.

5 - A produção de prova é direito da parte e só pode ser indeferida mediante fundamentação específica e suficiente do juiz, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o que não se observa na decisão agravada.

6 - O indeferimento da oitiva da parte autora, em hipótese que envolve controvérsia fática relevante sobre a legitimidade de saque em conta bancária, configura cerceamento de defesa, dada a potencial relevância do depoimento para a formação do convencimento judicial.

7 - A jurisprudência tem reconhecido o direito à produção de provas como decorrência do devido processo legal, sendo descabido seu indeferimento genérico, especialmente quando a controvérsia demanda esclarecimentos factuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 -

É cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que indefere produção de prova, quando caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação, nos termos da teoria da taxatividade mitigada.

2 - O indeferimento imotivado do depoimento pessoal da parte autora, em demanda com controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa.

3 - O direito à produção de provas lícitas e pertinentes é corolário do devido processo legal e da busca da verdade real, não podendo ser suprimido sem motivação adequada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.015, 139, 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, Tema Repetitivo nº 988;

- TJ-SP, AI nº 2082244-83.2022.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 24.09.2022;

- TJ-MG, AC nº 10000212099204001, Rel.ª Des.ª Lílian Maciel, j. 09.02.2022;

- TJ-MG, AI nº 10000221159098001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 09.02.2023;

- TJ-GO, AC nº 0442508-78.2010.8.09.0175, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8010409-10.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A e como Agravado FRANCISCA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA